Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708429-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADAILTON DE BRITO GOIS, JANINE PIMENTA RABELO GOIS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão de id. 146180620, autos originários, que recebeu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposto por ADAILTON DE BRITO GOIS e OUTRA, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Anote-se, inclusive com a alteração dos polos, se o caso. Intime-se pessoalmente o executado para satisfazer a obrigação de promover a baixa do gravame de hipoteca incidente sob o imóvel de matrícula no 327630 determinada em sentença no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.” O agravante-devedor tece considerações sobre o objetivo das astreintes, e defende que não possuem caráter indenizatório, mas apenas coercitivo. Argumenta que não é possível cumprir a obrigação imposta no prazo de 10 dias; que a multa deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade; e que a r. decisão agravada é superficial e não merece prevalecer. Ao final, requer “[...] seja conhecido o presente recurso e processado na forma de instrumento, diante do perigo de dano, para, após, dando provimento ao mesmo, seja reformada a r. decisão agravada, revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas, a fim de se fazer a mais absoluta justiça. [...]” Preparo – id. 44502434/44502433. O agravante-devedor foi intimado a esclarecer o interesse recursal diante da possível preclusão da questão (id. 44598786), e apresentou a manifestação de id. 45098433. A análise do teor do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. demonstra que sua insurgência se limita ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como ao valor da multa aplicada na hipótese de descumprimento da obrigação. Ocorre que tanto o prazo para cumprimento da obrigação como o valor da multa foram fixados na r. sentença (id. 118311586, autos originários), in verbis: “Em relação ao BANCO DO BRASIL S.A, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a promover a baixa do gravame de hipoteca incidente sob o imóvel de matrícula no 327630, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-devedor interpôs apelação contra a multa aplicada, a questão foi reapreciada por esta 6a Turma Cível, e o apelo foi desprovido no acórdão n. 1435301 (id. 133856935, autos originários): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. SÚMULA 308 DO STJ. INEFICÁCIA DA GARANTIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATITVA. A instituição financeira credora hipotecária tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o consumidor adquirente do imóvel persegue a baixa do gravame. A responsabilidade solidária da instituição financeira advém do comprometimento em liberar o gravame hipotecário após a quitação do saldo devedor correspondente à unidade adquirida por terceiro, além de ser a baixa da hipoteca condição necessária para a transferência da propriedade na matrícula do imóvel. Não é oponível à consumidora a hipoteca constituída em garantia do crédito concedido à construtora pela instituição financeira, nos termos da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça. A multa cominatória consiste em coerção indireta imposta com o objetivo de fazer cumprir o provimento jurisdicional exarado. Não havendo condenação em obrigação de pagar e sendo o proveito econômico é inestimável, correta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” O acórdão transitou em julgado em 12/08/22 (id. 133856944, autos originários). Portanto, ocorreu a preclusão da questão, que não pode ser mais discutida nesse grau de Jurisdição, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ante a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Executada, reconhecida pelo d. magistrado de origem e ratificada pela instância recursal, qualquer questão neles suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade. 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 7. Uma vez que a multa pelo caráter protelatório do recurso foi estabelecida em montante desproporcional e desarrazoado, deve ser modificada, fixando-a em consonância com o limite previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Observa-se, ainda, que o recurso é intempestivo. A r. decisão impugnada foi proferida no dia 10/1/23, o Dr. Jorge Donizeti Sanches, advogado do agravante-devedor, registrou ciência no sistema em 12/1/23. O prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se no dia 23/1/23 (segunda-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 10/2/23 (sexta-feira). O presente agravo foi protocolado no dia 13/3/23 (id. 44502425), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora